Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-43.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). APLICAÇÃO ANÁLOGICA. NÃO CABIMENTO. NATUREZAS DISTINTAS. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA NO 231, STJ. DANO MORAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. BIS IN IDEM. AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
I - Mantém-se a condenação pela prática do crime de violação de domicílio e de descumprimento de medidas protetivas de urgência no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as provas angariadas nos autos são suficientes para comprovar a autoria delitiva.
II - O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência se caracteriza pela simples prática da conduta que é proibida ao agente, desde que este tenha conhecimento inequívoco da decisão judicial que as deferiu, como se verifica na presente hipótese.
III - O delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, consiste em crime de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no domicílio da vítima, sem a devida anuência, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou propósito do agente.
IV - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
V - O Magistrado tem discricionariedade, vinculada aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e proporcionalidade, para fixar fração superior, a depender do caso concreto, desde que sob fundamentação idônea
VI - Não se equiparam a confissão e a colaboração premiada, mas ao contrário, configuram institutos de natureza jurídica complemente distinta, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.
VII - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no CP, não havendo qualquer falha que determine a aplicação de benefício disposto em normativo distinto, com requisitos absolutamente diferentes.
VIII - Ainda que reconhecida circunstância atenuante, não é possível a fixação da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado de Súmula no 231/STJ, entendimento reafirmado pelo STF em julgamento com repercussão geral (RE 597270).
IX - A agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, não pode ser aplicada ao crime de descumprimento de medidas protetivas, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, por configurar bis in idem.
X - O STJ estabeleceu no Tema Repetitivo no 983 que “[n]os casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".,
XI – Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XII – A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XIII - Recurso conhecido e parcialmente provido.